Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIAGEM INTERNACIONAL. FINALIDADE EDUCACIONAL. BOLÍVIA. EXIGÊNCIA. VISTO ESTUDANTIL VÁLIDO, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA OU PASSAGEM AÉREA DE RETORNO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA.
1. A empresa aérea responde objetivamente pela danos causados a seus passageiros, bastando a comprovação da conduta lesiva, do resultado danoso e do nexo causal entre ambos.
2. A observância das regras de ingresso e permanência no país de destino é de responsabilidade da viajante, de sorte que a não realização da viagem, por ausência de documentação pertinente, constitui culpa exclusiva do consumidor.
3. A companhia aérea pode impedir o embarque de passageiro que não apresenta a documentação exigida pelo país de destino, constituindo essa recusa exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal.
4. Inexistindo ato ilícito, afasta-se a responsabilidade da companhia aérea pelos danos suportados pelo consumidor.
5. Deu-se provimento ao apelo da ré. Apelo adesivo prejudicado.